Tribunal: TJPA
Processo: 0013446-23.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013446-23.2018.8.14.0051

APELANTE: MYK FRAN MACEDO DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO, SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO APLICADA, DE OFÍCIO. PENA DEFINITIVA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MYK FRAN MACEDO DE MEDEIROS,
contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém/Pa
, que o condenou pela conduta criminal prevista no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de um (1) ano e três (3) meses de detenção, em regime aberto, suspensa pelo período de dois (2) anos, nos termos do art. 77, CPB, Num. 12494395 - Pág. 9/Num. 12494396 - Pág. 2
.

As razões recursais do apelante voltam-se para o pleito genérico de
absolvição. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (“Motivo”, “Circunstâncias” e “Consequências”), e aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial, Num. 12494519 - Pág. 1/9.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, o seu Improvimento,
Num. 12494521 - Pág. 1/5
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
Conhecimento recursal e, no mérito, por seu Desprovimento (Num. 12985460 - Pág. 1/5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

ABSOLVIÇÃO – PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, o apelante
MYK FRAN MACEDO DE MEDEIROS
insurge-se contra a sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição de forma genérica e sem qualquer fundamentação específica.

Consoante cediço, a Lei Processual Penal dispõe, em seu art. 599, que a Apelação poderá ser ampla ou restrita, podendo ser interposta em relação a todo o julgado ou apenas no que tange a parte dele.

Destaco que, muito embora a apelação tenha efeito devolutivo, o exame dos recursos criminais é limitado pelo princípio da dialeticidade, conforme a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" ( HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)”.

.

Desse modo, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação que alicerce o pedido.

Nessa senda, colaciono a lição de Renato Brasileiro ao discorrer em sua obra acerca do princípio da dialeticidade:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O decurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado por termo na hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa)”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 Edição. 2014. Editora Jus Podivm. P ginas 1570 e 1571).

Diante do exposto, considerando que inexistem fundamentação para o pleito absolutório, muito menos impugnação especifica dos termos da sentença que levaram ao decreto condenatório e à insurgência defensiva, não conheço do pedido.

3.2. AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante requereu a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que o Juiz sentenciante não fundamentou idoneamente os vetores
“Motivo”, “Circunstâncias” e “Consequências” ao aplicar a pena-base, pugnando pelo decote da exasperação e aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial.

Vejamos.

Narra a peça acusatória (Num. 12494389 - Pág. 2/4), em síntese, que no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 02h30min, após discussão, o apelante agrediu fisicamente a vítima (companheira), com socos no rosto e braço, tendo inclusive, jogado uma cadeira de ferro nesta, e a ameaçado de morte, correndo atrás dela com um terçado. Restou relatado que a vítima conseguiu fugir e que, ao tentar retornar, foi recebida com ameaça de que
“daria chumbo na sua cara
”.

A Denúncia pleiteou a condenação do réu nas sanções do art. 129, §9º e art. 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 7, I e II, da Lei 11340/2006 (violência física e psicológica), sobrevindo sentença condenatória, na capitulação requerida, que se segue:

Código Penal

Art. 129:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade

Vislumbro que a materialidade restou consubstanciada a partir do Auto de
Inquérito por Flagrante - Num. 12494384 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 12494377 - Pág. 9 e Perícia de lesão corporal comprovando as lesões da vítima T.L.M., Num. 12494385 - Pág. 7/8 e do réu - Num. 12494385 - Pág. 10.

O Laudo Pericial da vítima descreveu “
Edema traumático moderado na região parietal direita e região cervical; Equimose violácea no terço médio do braço direito”,
enquanto o réu não teve sua integridade física ofendida
.

Durante audiência de instrução, em 02.09.2019, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação e procedido ao interrogatório do acusado. A vítima não compareceu no ato judicial. O acusado confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados,

Num. 12494394 - Pág. 8/10.

As lesões corporais sofridas pela vítima não apenas foram constatadas nos laudos de exame de corpo de delito (
Num. 12494385 - Pág. 7/8
), como também restaram plenamente evidenciadas através da prova oral,
Num. 12494394 - Pág. 8/10.

Igualmente, a autoria é incontestável, atestada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e instrutória, somada à confissão do réu, em juízo.

Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
In casu
, o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que inexiste violação do art. 155 do CPP, visto que é entendimento pacificado do STJ que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório (STJ AgRg no AREsp: 1143114 SP 2017/0197773-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

Ademais, o depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

Considerando os fatos expostos, não vislumbrando qualquer ato ilegal na fase administrativa e judicial, passível de nulidade, passo ao enfoque recursal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Segundo Corte sobredita, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)
.

Esclareço que a pena-base acima no mínimo legal é permitida diante da presença de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (
RHC 117.806/STF
)
.

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, pressupõe a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

O Magistrado
A Quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, considerando negativos os vetores relacionados à “culpabilidade”, “motivos” “circunstâncias” e “consequências”, sopesando-os da seguinte forma:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, pois agrediu a vítima de forma reiterada, inclusive com uso de uma cadeira de ferro contra a sua cabeça, a perseguiu com o uso de terçado, fazendo com que a mesma fugisse da casa pela janela, em busca de ajuda em casa vizinha, causando momentos de maior dor e humilhação. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo é desfavorável, em razão da não aceitação do réu sobre a advertência da vítima acerca da ingestão exagerada de álcool. As circunstâncias são negativas, em face do estado de embriaguez voluntária do réu. As consequências estão relatadas nos autos. A vítima não contribuiu para o fato. Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. A vista das circunstâncias acima analisadas e que fixo a pena-base em 1 (um) ano 03 (três) meses de detenção; não havendo outras circunstancias a valorar”.

A sentença foi prolatada no dia 23.10.2019. A ciência do Ministério Público ocorreu no dia 31.10.2019, e do réu, no dia 19.11.2019, Num. 12494396 - Pág. 2
.

Data a máxima vênia
, a análise merece reparos.

Em relação à culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, vislumbra-se que deve ser considerada como circunstância neutra, visto que o relato da vítima, em sede administrativa, não foi confirmado em juízo. A partir do momento que somente foi corroborado com as demais provas dos autos, não restou comprovado que, de fato, o réu saiu correndo atrás da vítima com um terçado, não podendo servir de base para exasperar a pena.

Ademais, segundo a própria vítima, essa teria sido a primeira vez que o acusado agiu desta forma, Num. 12494377 - Pág. 1/2.

A manutenção do desvalor ao vetor motivo prospera, por ser fútil.

É certo que “circunstâncias” se refere ao
modus operandi
empregado na conduta delituosa, enquanto “consequências”,
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade; é o mal causado, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).

Assim, em relação às “circunstâncias”, não há provas de que a embriaguez foi pré-ordenada, ou seja, intencional com o desejo de, posteriormente, se dirigir à vítima e agredi-la.

Quanto as “consequências”, deve ser considerada vetor neutro, visto que não extrapolam o tipo penal.

As demais circunstâncias devem permanecer neutras, por ausência de elementos aptos e fundamentação concreta à exasperar a pena-base.

Assim, considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias negativas (“culpabilidade” e “motivos”), entendo que a pena-base deve ser retificada.

Logo, a partir do exposto, exasperando-se 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, visto que mais benéfico ao réu, em que pese o pedido defensivo, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Em seu interrogatório, o réu confessou, em parte, as agressões, fazendo incidir a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em que pese não aplicado pelo Magistrado sentenciante, culminando na pena provisória de 3 (três) meses de detenção, o qual torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

É competência da Vara de Execuções Penal a execução das reprimendas impostas aos sentenciados, incluindo decidir sobre a suspensão condicional da pena e estabelecer as suas condições, nos termos dos artigos 66 e 158 da Lei de Execução Penal.

Considerando o redimensionamento da pena para 3 (três) meses de detenção, o Juízo de execução deverá promover
as condições a serem impostas ao réu sobre o
sursis,
se for o caso, bem como aplicar eventual detração.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena definitiva do réu
MYK FRAN MACEDO DE MEDEIROS
para 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9,º e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c
art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

É o voto.

Belém, 17/01/2024